Tribunal: TJMT
Processo: 1028105-49.2021.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028105-49.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO GOMES SILVA - CPF: 138.807.721-34 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – ADVOGADO PARTICULAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em ações que versem sobre direito de saúde. Todavia se faz necessário que o arbitramento seja por apreciação equitativa, para que não resulte em valor excessivo, nos termos do que estabelece o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, são devidos os honorários ao advogado e se mostra razoável o arbitramento do valor em R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), levando em consideração que o proveito econômico é, em regra, inestimável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Geraldo Gomes Silva em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1028105-49.2021.8.11.0002, julgou procedente o pedido inicial, mas sem condenação em honorários advocatícios, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade.

Aduz o apelante que o juízo de primeiro grau deixou de condenar parte vencida ao pagamento de honorários por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade.

Todavia, sustenta que a verba honorária sucumbencial não estabelecida fere legalmente um direito do advogado, frente ao trabalho desenvolvido, bem como que deve ser respeitado o trabalho exercido pela advocacia particular, pois esta não possui renda fixa e depende dos honorários para sua sobrevivência.

Argumenta que a sentença desatendeu os critérios legais do artigo 85 do Código de Processo Civil e pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja o ente público condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao patamar máximo de 20% do valor da causa atualizado.

Não houve contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou não ser caso de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de respeito ao patrimônio público e à distribuição de serviços de saúde à coletividade.

Dispõe o recorrente que a sentença desatendeu os critérios legais do artigo 85 do Código de Processo Civil e pede pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da causa atualizado.

Pois bem. Acerca dos honorários advocatícios, tenho que é cabível a condenação em honorários, considerando a atuação do advogado, os requisitos do CPC e os princípios da razoabilidade e equidade.

Nesse passo, são devidos os honorários advocatícios.

Todavia, importante ressaltar que no arbitramento dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico seria, em regra, inestimável. Conforme já expôs:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, §8º, CPC. 1. Na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 85, §8º, do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.
2. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.
3. Ocorre, por outro lado, que o juízo de equitatividade, fundado no art. 85, §8º, do CPC, também não pode franquear uma interpretação tal que importe a diminuição exagerada da verba honorária, de forma a torna-la efetivamente irrisória se considerados os patamares legais estabelecidos no novo Código de Processo Civil, obliterando o art. 85, §3º, do referido códex. 4. In casu, extrai-se do acórdão vergastado que a intervenção do patrono contribuiu para o fornecimento dos medicamentos orçados em R$189.000,00. Detarte, utilizando-se como baliza o disposto no art. 8, §8º, e verificando-se como excessivo o valor dos honorários estabelecidos, o recurso deve er parcialmente provido, diminuindo-se a verba honorária para R$15.000,00 (quinze mil reais). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ – Resp: 1799841 SP 2019/0021060-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Desse modo, dispõe o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, levando em consideração que se trata de ação em busca tratamento de saúde, deve ser feito o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa para que não resulte em valor excessivo. Nesse sentido ainda o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente. Noutro quadrante, quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável. Assim, que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1020286-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Assim, o não arbitramento dos honorários advocatícios mostra-se inadequada, e, neste contexto, se mostra razoável a condenação do vencido ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022